Tribunal: STF
Processo: RE 345311
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 434/94,
SUCESSIVAMENTE REEDITADA. MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS PELA APLICAÇÃO
DO ÍNDICE DE 47,94%, RETROATIVOS AO MÊS DE MARÇO DE 1994,
CORRESPONDENTE A 50% DO IRSM. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
Reajuste de vencimentos pelo índice de 47,94%,
retroativos ao mês de março de 1994, correspondente a 50% do IRSM,
previsto na Lei 8676/93. Superveniência da Medida Provisória 434/94,
sucessivamente reeditada e convertida na Lei 8880/94, alterando a
política salarial dos servidores públicos. Direito adquirido.
Inexistência.
Agravo regimental não provido.